Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. FALHA E SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para a) CONDENAR a parte requerida a reembolsar à requerente a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por danos materiais e, b) DECLARAR nulo o contrato de empréstimo realizado em nome da requerente, bem como a inexistência do débito de R$ 4.492,10. Em suas razões, o recorrente suscita a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva e a carência de ação por ausência de interesse de agir. No mérito, alega que as transações contestadas foram realizadas por meio de equipamento celular autorizado no TAA, com leitura do QRCode, não havendo qualquer falha ou irregularidade que possa ser atribuída ao Banco. Sustenta a culpa exclusiva da parte autora e de terceiro.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, à míngua de demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.

IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora também atribui os danos à instituição financeira. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

V. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que a parte autora demonstrou utilidade e necessidade no ajuizamento da demanda.

VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n o479.

VII. Consta dos autos que a autora recebeu uma mensagem de SMS informando que seus pontos LIVELO iam expirar, tendo a requerente clicado no link que a enviou para uma página do Banco do Brasil. Dias após, recebeu uma ligação supostamente do Banco do Brasil informando que teria sido acionado por meio do link da LIVELO e que seu cartão havia sido hackeado. A autora foi orientada a comparecer à uma agência do Banco, onde realizou o suposto bloqueio de atos fraudulentos no caixa eletrônico. No dia seguinte, verificou que teria sido realizada uma TED de sua conta corrente no valor de R$ 20.000,00 e um empréstimo bancário no valor de R$ 4.358.00, além de uma transferência no valor de R$ 932,00.

VIII. Diante do exposto, a fraude ocorreu inicialmente não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que induz a vítima a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira. Todavia, a despeito do inicial atuar imprudente da requerente, a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos.

IX. Desse modo, se depreende que ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, devendo a sentença ser reformada em parte para condenar o recorrente a ressarcir à autora em R$ 10.000,00.

X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o recorrente a ressarcir à autora em R$ 10.000,00. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.